Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1012699-28.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Silmar Augusto Bastos Parreira em face de Felice Aparecido Annunciatto, com o objetivo de rescindir Acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação n.o 93557/2017, ao argumento de que estão presentes os requisitos do artigo 966, incisos VII e VIII, § 1.o, do CPC. Ou seja, porque obteve prova nova e porque a decisão está fundada em erro de fato.
Na petição inicial, o Autor pugna pela concessão da justiça gratuita.
No mérito, aduz que o Acórdão foi proferido nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 0023997-09-2012.811.0002 (Código 303089), ajuizada pelo Requerido Felice Aparecido.
Em relação ao inciso VII, do artigo 966, do CPC, o Autor sustenta que a decisão deve ser rescindida, determinando a oitiva da testemunha Edison Barreto dos Santos, que não foi inquirido nos autos da Ação Anulatória, pois na época o Requerido juntou, tão somente, suposta declaração assinada pelo Sr. Edison Barreto dos Santos, em que declarava ter conhecimento dos fatos.
Segundo o Requerente, a testemunha deve ser devidamente inquirida, a fim de elucidar a verdade, reconhecendo que cumpriu integralmente o contato de compra e venda.
No que concerne ao erro de fato, aduz que é cristalina a existência do pagamento dos cheques, quando o Requerido aceitou receber os valores estampados nas cártulas por meio da entrega de uma caminhonete Jeep Cherokee e um Fusca.
Argumenta que comprovou a quitação integral do contrato e que tal fato incontroverso não foi considerado e tampouco admitido pelo Julgador quando proferiu a sentença na Ação Anulatória, o que culminou na sua condenação ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Na exordial da demanda o Autor requer a concessão de efeito suspensivo, sob a tese de que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Civil.
Assevera que a probabilidade do direito está embasada na demonstração clara dos equívocos da sentença, pois trouxe prova nova e informou a existência do erro de fato.
Quanto ao perigo da demora, sustenta que pode “a qualquer momento ver seu nome no rol de mal pagadores e inadimplente com a justiça”, visto que após o trânsito em julgado, o Requerido promoveu o cumprimento da sentença.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido e após a interposição de Recurso de Agravo Interno e de Embargos de Declaração, o Autor efetuou o pagamento das custas e depositou a importância de 5% (cinco) por cento do valor da causa (Id. 61111451).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que consoante a redação do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Ademais, também é cediço que o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque em que pesem aos argumentos vertidos pelo Autor, não demonstrou, de forma fundamentada em fatos ou razões jurídicas, a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz se justificar a atribuição do efeito suspensivo.
De acordo com o Requerente, o perigo de dano irreparável está presente no risco de seu nome ser inserido nos órgãos restritivos de crédito; todavia, tal alegação não satisfaz a exigência da lei.
Ademais, o fato de o Requerido ter dado cumprimento à sentença não se revela apto a conferir o efeito suspensivo à este feito.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera no julgamento desta Ação colocará em risco a eficácia do provimento final.
Portanto, neste momento de cognição incompleta é imperioso fazer prevalecer a regra geral do caput do art. 969, do CPC.
Não se evidencia qualquer situação de urgência capaz de ensejar a concessão do efeito suspensivo.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Intime-se.
Cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo fixado em lei.
Apresentada a Contestação, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC, intimem-se o Autor para impugnar a peça de defesa, no prazo de 15 (quinze) quinze dias.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora